Tribunal: CARF
Processo: 11610.006913/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.006913/2003-29
ACÓRDÃO
1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1999, 2001, 2002
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. NÃO CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
O contribuinte não comprovou por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que deferiu em parte o crédito pleiteado pelo contribuinte, no valor de R$
11.707.135,76 e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido, referente a
saldo negativo de IPRJ dos anos-calendário de 1999, 2001 e 2002.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 64/68), sob a alegação de que:

a) Não foram considerados na DIPJ 2000, ano-calendário 1999, os saldos
negativos de IRPJ, ano-calendário 1999, apurados pelas empresas Hoechst
Marion Rousell S/A, CNPJ 00.773.091/0001-06, e Rhodia Farma Ltda, CNPJ
60.633.328/0001-77, que passaram ambas a constituir o contribuinte;
b) Que o crédito tributário total apurado em 1999 é de R$ 8.616.681,79, parte
(R$ 5.865.951,43) decorrente da Hoechst Marion Rousell S/A, e parte (R$
2.750.730,36) proveniente da Rhodia Farma Ltda;
c) Com relação à DIPJ 2002, alega que apesar de apontar um crédito no
montante de R$ 393.167,18, reconhecido pela Fiscalização, em realidade o
IRRF retido ao longo do ano-calendário de 2001, se deu no valor de R$
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
3
2.469.713,74, de modo que ao se deduzir o IRPJ devido no ano (R$
827.246,73), chega-se à conclusão de que o crédito do contribuinte alcança
o montante de R$ 1.642.287,01;
d) No tocante à DIPJ 2001, sustenta que o valor do saldo negativo corresponde
ao valor de R$ 4.528.551,53, e que esse valor corresponde à parcela
remanescente do IRRF retido ao longo do ano-calendário, após dedução do
IRPJ apurado no ano-calendário, no valor de R$ 5.176.890,66,
correspondente;
e) Por fim, sustenta, com relação à DIPJ 2003, que o montante total do IRRF
constante na Ficha 43 é de R$ 7.980.514,70, que somado ao total de IRRF
retido por órgãos públicos, no valor de R$ 56.301,10, totaliza um saldo
negativo de R$ 8.036.815,80, no ano-calendário de 2002, visto que neste
período o contribuinte apurou prejuízo fiscal.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-30.542 (fls. 4.433/4.442) abaixo ementado, valendo
salientar que esse julgamento ocorreu após a anulação de um primeiro acórdão proferido pela
DRJ e a determinação de realização de novo julgamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2001, 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa.
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
RESTITUIÇÃO. COMPROVANTES.
A comprovação do imposto retido na fonte incidente sobre rendimentos
incluídos na declaração de IRPJ deve ser efetuada pela apresentação do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Ficam inalterados o valor do direito creditório reconhecido e,
consequentemente, as compensações homologadas pela autoridade
administrativa.
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que não é possível retificar a declaração de
compensação após decisão administrativa, sob o fundamento de que a retificação da origem do
crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de Compensação de débitos não homologados
o que não é permitido pela legislação, bem como em razão do que dispõe o art. 56 da IN SRF n.o
460/04 (cujas disposições foram seguidas pelo art. 57 da IN SRF n° 600/05 e pelo artigo 77 da IN
SRF n.o 900/08).
No mérito, verificou que a declaração de compensação em nenhum momento
discriminou os valores de saldo negativo do ano-calendário 1999 como sendo das empresas
Hoeschst Marion Rousell S/A, CNPJ 00.773.091/0001-06, e Rhodia Farma Ltda, CNPJ
60.633.328/0001-77 que viriam a ser incorporadas, direta ou indiretamente, pela requerente, bem
como observou que não foram juntados documentos que comprovam o crédito nas empresas
mencionadas, além de que, o valor declarado como saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário
de 1999 (R$ 4.251.392,18) sequer coincide com o valor ora alegado (R$ 8.616.681,79).
Ainda, no tocante àquele ano-calendário, concluiu que não cabe adentrar no mérito
do crédito, pois os valores de saldo negativo não estão contemplados na declaração de
compensação, de modo que o contribuinte não apurou saldo negativo nesse período.
Com relação ao saldo negativo correspondente ao ano-calendário 2001, entendeu
que o contribuinte não trouxe aos autos, provas da certeza e liquidez do seu direito, mais
especificamente, entendeu que não foi possível comprovar a retenção por parte das fontes
pagadoras.
No tocante à DIPJ da empresa sucedida, constatou que as informações constantes
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal confirmam o IRRF apontado pelo
sujeito passivo, mas não confirmam o pagamento da estimativa do mês de junho de 2001,
portanto, na linha 16 da Ficha 12A — (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa — deveria
constar o valor de R$ 5.799.537,27, resultando um saldo negativo de IRPJ no montante de R$
3.721.093,44 (11. 22 — linha 18 da Ficha 12A), bem como considerou que o contribuinte não
logrou comprovar o referido pagamento da estimativa do mês de junho de 2001.
Por fim, com relação ao saldo negativo informado no ano-calendário de 2002,
verificou que a análise dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal ficou
confirmado o IRRF no montante de R$ 7.592.875,14, sendo que R$ 56.301,10 se referem ao
Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público. Dessa forma, a linha 13 da Ficha 12A — (-)
Imposto de Renda Retido na Fonte — assume o valor de R$ 7.536.574,04, resultando um saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 7.592.875,14 (fl. 39 — linha 18 da Ficha 12A), e que não
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
5
foram juntados documentos hábeis a comprovar a retenção no valor que o contribuinte pretende
compensar.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.458/4.500),
sob a alegação de que:

a) Através dos PER/DCOMPs nos números 06150.57240.050504.1.7.02-1912 (e
suas retificações subsequentes) e 35468.48788.221104.1.7.02-0295, a
Recorrente realizou a compensação do crédito oriundo do saldo negativo de
IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de 1999 pela empresa
incorporada denominada "MTN do Brasil Ltda." (CNPJ/MF no
02.605.224/0001-52), com débitos cadastrados no sistema "PROFISC"
vinculados ao processo administrativo em questão, conforme evidenciado
pelo "extrato de processo" emitido pela Receita Federal do Brasil;
b) Que o crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do ano-calendário de 1999 pela empresa incorporada
denominada "MTN do Brasil Ltda." (CNPJ/NIF no 02.605.224/0001-52), no
valor original de R$ 3.337.566,00, não foi considerado no despacho
decisório, e que as compensações em questão foram devidamente
formalizadas conforme a legislação aplicável, garantindo o legítimo direito
da Recorrente de ter esse crédito analisado;
c) Que no despacho decisório foi glosado parte do IRRF computado na
formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, e que essa
glosa parcial foi mantida na primeira decisão da DRJ, bem como que no 1o
recurso voluntário apresentado pela Recorrente, essa parte da decisão da
DRJ/SP foi expressamente impugnada, e foram anexadas ao processo
evidências relacionadas ao IRRF glosado, bem como que segunda decisão da
DRJ/SP simplesmente ignorou a existência dos documentos juntados às fls.
748/843 do presente processo administrativo, mantendo a glosa do IRRF
efetuada pelo despacho decisório, inclusive pelos mesmos fundamentos da
decisão anterior;
d) Que tendo sido anulada a primeira decisão da DRJ/SP, é evidente que a
"nova" decisão deveria ter apreciado todos os elementos de prova
existentes nos autos do processo administrativo, sob pena de cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, de modo que deve ser decretada a
nulidade da decisão recorrida;
e) No mérito, alega que na Declaração de Compensação Original protocolizada
em 13/05/2003, a Recorrente informou erroneamente que estaria
pleiteando crédito no valor original de R$ 4.251.392,18, relativo ao ano-
calendário de 1999. No entanto, sustenta que no momento do protocolo da
Declaração de Compensação e da prolação do despacho decisório
(25/11/2003), a Recorrente não poderia reivindicar esse crédito, uma vez
que o valor estava depositado judicialmente nos autos do Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.041254-2, e, portanto, não constituía crédito a
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
6
favor da Recorrente, o que evidencia o erro de fato cometido no
preenchimento da declaração;
f) Que nos autos daquele Mandado de Segurança, a empresa "Rhodia Farma
Ltda.", sucedida pela Recorrente, obteve Medida Liminar suspendendo a
exigibilidade do IRRF supostamente incidente sobre o resultado positivo
obtido em operações de "hedge", mas condicionando a sua eficácia ao
depósito judicial do montante integral do tributo discutido, e que a
Recorrente, em estrita obediência efetuou o depósito judicial do montante
total do IRRF em discussão, no valor histórico de R$ 4.251.392,18;
g) Que em razão da suspensão da exigibilidade do IRRF, no valor original de R$
4.251.392,18, bem como o entendimento da própria Receita Federal do
Brasil de que somente as antecipações (estimativas e IRRF) efetivamente
liquidadas podem ser computadas na formação do saldo negativo de IRPJ,
tal valor não foi informado na DIPJ 2000 (CNPJ/MF n° 02.685.377/0001-57)
como crédito da Recorrente., de modo que está comprovado que o valor de
R$ 4.251.392,18 não foi informado na DIPJ 2000 (CNPJ/MF n°
02.685.377/0001-57) como crédito da Recorrente, e que a análise efetuada
em 25/11/2003 pelo despacho decisório não compreendeu o crédito em
questão;
h) Que apensas posteriormente à data do protocolo da Declaração de
Compensação e da prolação do despacho decisório, exatamente em
06/09/2004, o depósito judicial realizado no valor de R$ 4.251.392,18 foi
convertido em renda da União, tendo em vista que a Recorrente desistiu do
Mandado de Segurança, e que esse crédito se encontra atualmente em
discussão nos autos do Processo Administrativo n° 13811.004382/2007-22;
i) Que as compensações com o crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ
apurado no encerramento do ano-calendário de 1999 pela empresa
incorporada denominada "MTN do Brasil Ltda." (CNPJ/MF n°
02.605.224/0001-52), no valor original de R$ 3.337.566,00, foram
formalizadas em 05/05/2004 e 22/11/2004, ou seja, já na vigência da Lei n°
10.833/2003, de modo que não há qualquer discussão quanto à efetiva
aplicação do prazo previsto no §5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 ao caso
concreto e, portanto, da homologação tácita das compensações;
j) Que o crédito apurado na DIPJ 2000 pela MTN do Brasil encontra-se
devidamente comprovado, tendo em vista que o valor de R$ 3.337.566,00,
informado na Ficha 13A da DIPJ, é composto pela soma dos seguintes
valores: (i) na Linha 13 da Ficha 13A da DIPJ 2000 foi informado como
crédito do Imposto de Renda apenas a diferença entre o valor total das
retenções na fonte sofridas no ano-calendário de 1999 (R$ 3.272.718,33) e o
valor utilizado para liquidar as estimativas de IRPJ (R$ 483.790,49),
correspondente a R$ 2.788.927,84; e (ii) na Linha 16 da Ficha 13A da DIPJ
2000 foi informado como crédito o valor das estimativas de IRPJ liquidadas
no curso do ano-calendário de 1999, no montante total de R$ 548.638,16,
sendo que, deste valor, R$ 483.790,49 foram compensados com o IRRF do
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
7
próprio ano-calendário, e o saldo remanescente, correspondente a R$
64.847,67, foi pago via DARF;
k) Que o crédito apurado no ano-calendário de 2001 (evento especial) pela
Aventis Pharma está comprovado, já que O crédito apurado pela "Aventis
Pharma Ltda." (CNPJ/NIF n° 00.773.091/0001-06) na DIPJ 2001/2001 (evento
especial) é objeto do Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50 e,
portanto, deveria ter sido analisado e reconhecido naqueles autos. Que o
referido crédito foi indevidamente vinculado ao presente processo
administrativo (formalizado apenas em 13/05/2003, quase 2 anos após a
formalização do Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50) e,
também, indevidamente analisado pelo despacho decisório de fls. 47/50 e
utilizado para liquidar, por compensação, débitos objeto dos presentes
autos;
l) Que o crédito apurado pela empresa incorporada na DIPJ de evento especial
é absolutamente diverso do crédito apurado pela empresa incorporadora no
encerramento do ano-calendário, de modo que não há qualquer vedação
legal para que o crédito da incorporada seja pleiteado em um processo
administrativo e o crédito da incorporadora seja pleiteado em outro
processo administrativo, tal como ocorreu no caso concreto;
m) Que, tratando-se de compensação tributária e existindo dois ou mais
débitos, a regra é que no procedimento de compensação deve ser
observada a ordem dos débitos indicados pela Recorrente e também a
ordem crescente dos prazos de prescrição, conforme verificado nas
Instruções Normativas SRF que tratam da matéria (21/1997, 210/2002,
460/2004, 600/2005 e 900/2008);
n) Com relação ao crédito apurado no ano-calendário de 2001 pela Sanofi-
Aventis Farmacêutica Ltda é objeto dos presentes autos, não tendo sido
pleiteado nos autos do Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50, e
que os elementos acostados aos autos comprovam que o Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor total de R$ 2.917.160,24, é superior ao valor
considerado na análise feita pelo despacho decisório, e que dos R$
2.917.160,24 retidos na fonte a título de Imposto de Renda, R$ 827.246,73
foram utilizados para liquidar estimativas de IRPJ do próprio ano-calendário,
sendo que a diferença, correspondente a R$ 2.089.913,51, equivale ao
somatório dos valores informados na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ 2002 (R$
2.064.246,95) e na Linha 14 da Ficha 12A da DIPJ 2002 (R$ 25.666,56),
restando comprovado o direito ao crédito naquele valor;
o) Por fim, no tocante ao crédito apurado no ano-calendário de 2002, salientou
que apenas encontra-se sob discussão a retenção do IRRF por parte das
seguintes fontes pagadoras: (i) Uclaf Ltda; (ii) Aventis Animal Nutritio Brasil
Ltda; e (iii) Aventis Behring Ltda, todos correspondentes a mútuos firmados
entre a Recorrente e as fontes pagadoras;
p) Que a Recorrente apresentou documentos que atestam a contabilização das
receitas de mútuos e o seu oferecimento à tributação, bem como a retenção
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
8
na fonte do Imposto de Renda, de modo que a totalidade do crédito
pleiteado no período - R$ 8.036.815,80 - deve ser reconhecida.

Posteriormente, os autos foram convertidos em diligência, por meio da Resolução
n.o 1401-000.167 (fls. 5.710/5.736), sob o fundamento de que em nome do princípio da verdade
material e da fungibilidade, deve-se permitir a retificação da DComp quando é patente o erro
material no seu preenchimento, o que ficou configurado no caso concreto em que há divergência
facilmente perceptível entre o que foi apresentado e o que queria ser apresentado, revelado no
próprio contexto em que foi feita a declaração, para que sejam adotadas as seguintes providências
por parte da Fiscalização:

a) Considerar retificada a Declaração de Compensação protocolizada em
13/05/2003 (fls. 01/02) para a exclusão do crédito apurado pela "Aventis
Pharma Ltda." (CNPJ/MF n° 00.773.091/0001-06) na DIPJ 2001/2001 (evento
especial) dos presentes autos, transferindo a análise do crédito para o
Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50, ora apensado a este;
b) Considerar, portanto, que no presente processo só trata do Saldo negativo
do ano-calendário de 2002 e suas compensações;
c) Averiguar a certeza e liquidez do crédito proveniente do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 apurado pela "MTN do Brasil Ltda."
(CNPJ/MF n° 02.605.224/0001-52), incorporada pela Recorrente em
30/10/2003, no valor original de R$ 3.337.566,00. Isso deve ser feito nos
autos do processo n° 11831.002406/2001-50, ora apensado a este;
d) Tratando-se de compensação tributária e existindo dois ou mais débitos, a
regra é de que no procedimento de compensação deverá ser observada a
ordem dos débitos indicados pela Recorrente e também a ordem crescente
dos prazos de prescrição. Portanto, para os débitos de 2001 que foram
compensados nos Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50 e
como são anteriores aos débitos (todos de 2003) informados na DCOMP que
deu origem ao Processo Administrativo n° 11610.006913/2003-29, de modo
que o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ
2001/2001 (evento especial) deve ser utilizado, em primeiro lugar, para
compensação dos débitos objeto do Processo n° 11831.002406/2001-50;
e) Prosseguir na validação do saldo negativo do ano-calendário de 2002, dessa
feita analisando os documentos de fls. 748/843 não analisados pela DRJ;
f) Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações,
esclarecimentos e retificações que entender pertinentes à solução da lide,
não se apegando única e exclusivamente na existência de informes de
rendimentos, uma vez que esta Câmara entende que existem outros meios
de se provar também as retenções;
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
9
g) Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário
em referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser
coberto, refazendo todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da
Receita Federal do Brasil;
h) A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.
Em atendimento à solicitação acima, a Autoridade de Origem expediu a Informação
Fiscal n.o 1.571/2.023 (fls. 5.804/5.810), o que fez nos seguintes termos:

a) que o litígio se restringe à diferença de R$ 443.940,66 no total de retenções
que teriam sido sofridas pelo contribuinte no ano-calendário 2002, as quais
não teriam sido informadas à RFB pelas respectivas fontes pagadoras por
meio de DIRF;
b) Que o total de retenções informadas em DIRF no ano-calendário 2002, de
beneficiários 02.685.377/0001-57 (matriz) e 02.685.377/0008-23 (filial),
perfaz o montante de R$ 7.592.875,14 + R$ 55.745,80 = R$ 7.648.620,94, e
que as retenções de código 6147, 8754 e 8767, promovidas por órgãos
públicos, não se referem exclusivamente a imposto de renda, englobando
também retenções relativas às contribuições CSLL, Pis e Cofins;
c) Por fim, entendeu que os elementos anexados às fls. 748 a 843 (e-fls. 4266 a
4366) tratam apenas de planilhas e telas de sistemas elaboradas pelo
próprio interessado. Desacompanhadas de elementos de prova externos,
entende-se que não se constituem em documentação hábil e idônea a
comprovar supostas retenções sofridas, de modo que entendeu não ser
possível reconhecer nenhum valor adicional em relação ao que foi
reconhecido no despacho decisório.

Por fim, o Recorrente se manifestou (fls. 5.822/5.831) com relação à Informação
Fiscal, em que pleiteia o refazimento da diligência, tendo em vista seu entendimento de que as
providências determinadas na Resolução n.o 1401-000.167 não foram plenamente cumpridas pela
Autoridade Administrativa, já que esta (i) não elaborou o quadro demonstrativo da ordem dos
débitos para compensação com os créditos em questão; (ii) não refez todas as imputações
necessárias utilizando o sistema da Receita Federal do Brasil; (iii) não indicou a existência de
supostos saldos devedores em razão de eventual insuficiência de crédito; e (iv) não promoveu a
análise da parcela do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001
(apurado pelo CNPJ no 02.685.377/0001-57), que também compõe o litígio objeto deste processo
administrativo.
Além disso, alegou que a Autoridade Administrativa aduziu que os documentos
juntados aos autos não seriam suficientes para comprovar o IRRF sob o código 3249 decorrente de
operações de mútuos, mas não observou a determinação da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
10
1a Seção do CARF, no sentido de que a Requerente deveria ser intimada previamente para
apresentar informações/documentos adicionais.
Por fim reiterou os argumentos do seu Recurso Voluntário, no sentido de que o
crédito pleiteado se encontra devidamente comprovado nos autos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Trata o presente processo de declaração de compensação, inicialmente de valores
decorrentes de saldos negativos apurados na DIPJ dos anos-calendário 1999, 2001 e 2002, com
débitos de tributos administrados pela RFB.
O pleito foi parcialmente deferido por meio do Despacho Decisório proferido pela
DERAT/SPO/DIORT (e-fls. 3509 a 3512), que reconheceu o direito creditório da requerente contra
a Fazenda Nacional no montante de R$ 11.707.135,76, e homologou as compensações vinculadas
até o limite do crédito reconhecido.
Insurgindo-se contra a decisão, em 12/03/2004 o contribuinte protocolou
manifestação de inconformidade, acostada às e-fls. 3528 a 3532 e anexos às e-fls. 3533 a 3944, a
qual foi considerada improcedente por meio de acórdão anexado às e-fls. 4182 a 4187.
A seguir, o recorrente interpôs recurso voluntário, juntado às e-fls. 4190 a 4194 e
anexos às e-fls. 4265 a 4366. Em sessão de 10/11/2010, os membros da 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária do CARF acordaram anular a decisão proferida pela DRJ, determinando o retorno dos
autos para novo julgamento (e-fls. 4421 a 4427).
Necessário ressaltar que no primeiro Recurso Voluntário apresentado a Recorrente
pleiteou a nulidade do Acórdão em razão de ter feito a retificação posterior da PER/DCOMP
original (após o DD), onde excluiu o SN dos anos de 1999 e 2001 mantendo-se apenas o SN do ano
de 2002. Esse foi o pleito da contribuinte desde a referida retificação. A Recorrente chegou a
alegar que não faz sentido algum prosseguir qualquer discussão sobre a matéria referente aos
itens a, b e c do item 7 pois a Recorrente JÁ RETIFICOU A REFERIDA DECLARAÇÃO EXCLUINDO TAIS
DÉBITOS DO PEDIDO ORIGINAL PARA OS PERÍODOS BASE E DE 1999 (DIPJ 2000) e 2001 (DIPJ 2002
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
11
e 2001Incorporadora), restando apenas a discussão do crédito relativo aos valores do período
base de 2002 (DIPJ 2003).
Esta TO acatou o pedido de nulidade formulado.
Ato contínuo, em 30/03/2011 foi emitido novo acórdão pela 2a turma da DRJ/SP1
(efls. 4433 a 4442), o qual foi objeto de novo recurso voluntário, acostado às e-fls. 4458 e
seguintes onde reforça os mesmos argumentos.
Pois bem, em nova decisão proferida através da Resolução 1401-000.167 de
11/09/2012 esta TO acatou a retificação realizada pela Recorrente e converteu o presente
processo em diligência. Senão vejamos:

Em resumo, pleiteou a recorrente a nulidade do feito naquele processo, uma vez
que a autoridade fiscal deixou de se manifestar quanto ao direito creditório de
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, tendo em vista que apresentou
pedido de retificação no presente processo ( 11610.006913/200329).
Outrossim, a falta dessa análise gerou as seguintes dúvidas. A DRF ao referendar o
segundo pedido de retificação amparou implicitamente o primeiro? Mas, se esse
é o caso a Decisão DRJ foi de encontro a essa retificação, pois tratou justamente
de analisar aquilo que deveria ter sido excluído da análise (períodos de 1999 a
2001). Se não referendou, então deixou de se pronunciar sobre o primeiro pedido
de retificação gerando cerceamento do direito de defesa e a DRJ amparou esse
estado de coisas.
Esta Câmara tem se pautado, sempre, na esteira da ampla possibilidade de
defesa, que confere maior força ao julgamento proferido.
Foi nesse contexto, para que se evitasse o cerceamento do direito de defesa, é
que esta turma entendeu ANULAR o processo a partir da decisão recorrida para
que nova fosse prolatada, sanando a omissão.
A DRJ, então, proferiu nova Decisão através do Acórdão no 1630.542, em 30 de
março de 2011, reiterando os mesmos termos da decisão anterior e aduzindo em
complemento no que tange ao motivo principal da anulação o seguinte:
(...)
Em que pese da DRJ ter esclarecido o ocorrido, em nome do princípio da verdade
material e para que não se dê azo a enriquecimento ilícito do Estado, aceito o
pedido de retificação, pois como se verifica por todo o contexto das provas e
defesas produzidas pela Recorrente tratou-se de erro material na indicação dos
Per/DCOMPs. Ademais os pedidos de retificação não foram claramente
produzidos. Tanto houve obscuridade e falta de clareza que nem mesmo este
Julgador conseguiu entender o ocorrido, motivando inclusive a anulação da
decisão da DRJ para que a matéria fosse enfrentada a contento e não cerceasse o
direito de defesa do Contribuinte.
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
12
Outrossim, as decisões da DRJ, tanto a primeira quanto a segunda, não analisaram
a existência dos documentos juntados às fls. 748/843 do presente processo
administrativo, que segundo a Recorrente daria conta de desfazer a glosa do IRRF
efetuada pelo despacho decisório de fls. 47/50, impactando no saldo negativo do
ano-calendário de 2002
Outro grande problema apontado pela Recorrente, também produto de erro de
fato no preenchimento das Declarações de Compensações, foi a não consideração
no saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de 1999
pela empresa incorporada denominada "MTN do Brasil Ltda." (CNPJ/MF n°
02.605.224/000152), no valor original, segundo a Recorrente, de R$ 3.337.566,00
em que a ela estariam vinculadas várias DCOMPs.
Dessa forma, em nome do princípio da verdade material e da fungibilidade, deve-
se permitir a retificação da DComp quando é patente o erro material no seu
preenchimento, o que ficou configurado no caso concreto em que há divergência
facilmente perceptível entre o que foi apresentado e o que queria ser
apresentado, revelado no próprio contexto em que foi feita a declaração.
Nesse contexto, inclino-me pela realização de uma diligência para que seja
adotada as seguintes providências pela Fiscalização:
Considerar retificada a Declaração de Compensação protocolizada em 13/05/2003
(fls. 01/02) para a exclusão do crédito apurado pela "Aventis Pharma Ltda."
(CNPJ/MF n° 00.773.091/000106) na DIPJ 2001/2001 (evento especial) dos
presentes autos, transferindo a análise do crédito para o Processo Administrativo
n° 11831.002406/200150, ora apensado a este.
Considerar, portanto, que no presente processo só trata do Saldo negativo do
ano-calendário de 2002 e suas compensações.
Averiguar a certeza e liquidez do crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1999 apurado pela "MTN do Brasil Ltda." (CNPJ/MF n°
02.605.224/000152), incorporada pela Recorrente em 30/10/2003, no valor
original de R$ 3.337.566,00. Isso deve ser feito nos autos do processo n°
11831.002406/200150, ora apensado a este.
Tratando-se de compensação tributária e existindo dois ou mais débitos, a regra é
de que no procedimento de compensação deverá ser observada a ordem dos
débitos indicados pela Recorrente e também a ordem crescente dos prazos de
prescrição. Portanto, para os débitos de 2001 que foram compensados nos
Processo Administrativo n° 11831.002406/2001-50 e como são anteriores aos
débitos (todos de 2003) informados na DCOMP que deu origem ao Processo
Administrativo n° 11610.006913/200329, de modo que o crédito decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2001/2001 (evento especial) deve ser
utilizado, em primeiro lugar, para compensação dos débitos objeto do Processo n°
11831.002406/200150.
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
13
Prosseguir na validação do saldo negativo do ano-calendário de 2002, dessa feita
analisando os documentos de fls. 748/843 não analisados pela DRJ. Conforme
consta do seu Recurso, a Recorrente afirma que nos documentos de fls. 748/843,
apresentou: planilha demonstrativa da composição do IRRF incidente sobre as
operações de mútuo; (II) cópia dos comprovantes de recolhimento do Imposto de
Renda pelas fontes pagadoras (DARFs); (III) cópia de informes de rendimentos
emitidos por fontes pagadoras; e (IV) cópia das páginas do "Livro Razão",
comprovando o registro contábil das retenções do Imposto de Renda.
Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações,
esclarecimentos e retificações que entender pertinentes à solução da lide, não se
apegando única e exclusivamente na existência de informes de rendimentos, uma
vez que esta Câmara entende que existem outros meios de se provar também as
retenções.
Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário em
referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser coberto,
refazendo todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da Receita Federal
do Brasil.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas
nos itens anteriores. Ao final entregar cópia do relatório à interessada e conceder
prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após
o que, o processo deverá retornar a este CARF para prosseguimento do
julgamento.
Para efeito de controle da autoridade executora, o presente processo foi julgado
em conjunto com o processo n. 11831.002406/200150, também baixado em
diligência, ora apensado ao presente processo.

Pois bem, em que pese o grande imbróglio causado tanto por decisões adotadas
pela administração quanto pela confusão ocasionada pela atuação do próprio contribuinte, e
mesmo não concordando inteiramente com o rumo que o presente processo tomou, o fato é que
a retificação da DCOMP original já foi acatada por este CARF, razão pela qual o crédito em análise
no presente processo cinge-se, tão somente, ao SN de 2002. Ressalte-se que esse sempre foi o
pleito da contribuinte, tendo gerado uma nulidade de decisão para novo julgamento e, ainda, uma
conversão em diligência.
Digo isso porque, estranhamente na manifestação à diligência, a contribuinte de
forma absolutamente contraditória volta a defender que o SN de 2001 permaneceria em litígio e
que deveria ser analisado no presente processo. Trata-se de postura absolutamente estranha,
contraditória e com a finalidade de tumultuar um processo que se arrasta a mais de 20 anos.
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
14
Outrossim, como bem observado na Resolução de diligência, o SN relativo dos
demais anos calendários já haviam sido pleiteados originalmente no processo n.
11831.002406/2001-50, o qual foi analisado conjuntamente.
Portanto, como determinado por esta TO na referida Resolução, o SN 2002 está
sendo analisado no presente processo ao passo que o SN 1999 e 2001 estão sendo controlados e
analisados no processo n. 11831.002406/2001-50.
Com efeito, a discussão sobre o crédito do período base de 2002 (DIPJ 2003) nos
coloca na seguinte situação:

Assim, esse é o objeto de litígio que remanesce no presente processo.
Outrossim, não compete a esta instância realizar análise de débitos ou imputações
de pagamento, mas sim à unidade de origem quando da liquidação do julgado, razão pela qual não
assiste razão ao pedido de refazimento de diligência para essa finalidade. Ademais, a resolução
original não determinou a intimação da recorrente, mas garantiu a faculdade ao diligente. Por
isso, entendo que o processo encontra-se apto a conclusão de julgamento.
Por sua vez, em respeito ao princípio da verdade material esta TO em outra
composição converteu o presente processo em diligência para analisar os documentos acostados
pela contribuinte e sobre os quais a DRJ não se debruçou. Neste particular assim determinou a
diligência:

Prosseguir na validação do saldo negativo do ano-calendário de 2002, dessa feita
analisando os documentos de fls. 748/843 não analisados pela DRJ. Conforme
consta do seu Recurso, a Recorrente afirma que nos documentos de fls. 748/843,
apresentou: planilha demonstrativa da composição do IRRF incidente sobre as
operações de mútuo; (II) cópia dos comprovantes de recolhimento do Imposto de
Renda pelas fontes pagadoras (DARFs); (III) cópia de informes de rendimentos
emitidos por fontes pagadoras; e (IV) cópia das páginas do "Livro Razão",
comprovando o registro contábil das retenções do Imposto de Renda.
Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações,
esclarecimentos e retificações que entender pertinentes à solução da lide, não se
apegando única e exclusivamente na existência de informes de rendimentos, uma
vez que esta Câmara entende que existem outros meios de se provar também as
retenções.
Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário em
referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser coberto,
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
15
refazendo todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da Receita Federal
do Brasil.

Através do resultado de diligência, especialmente nas folhas 5806 a 5808 a
autoridade diligente promoveu a análise de forma pormenorizada de toda a documentação
apresentada, chamando atenção para o fato de que parte dos pagamentos já haviam sido
considerados e reconhecidos no crédito já deferido e que os demais documentos não seriam
elementos de prova hábeis a comprovar o alegado direito creditório. A título de exemplo, cito
alguns trechos da análise promovida:
O contribuinte alega que a diferença entre os valores informados em DIRF e o
efetivamente retido encontra-se comprovada pela documentação anexada às fls.
748 a 843 Assim, e conforme determinado pelo CARF, passemos a analisar (e-fls.
4266 a 4366) o seu conteúdo.
Os elementos anexados às e-fls. 4266, 4267, 4270, 4354, 4358, 4360 a 4366
tratam-se apenas de planilhas e telas de sistemas elaboradas pelo próprio
interessado.
Desacompanhadas de elementos de prova externos, entende-se que não se
constituem em documentação hábil e idônea a comprovar supostas retenções
sofridas.
A documentação anexada às e-fls. 4268, 4269, 4352, 4353, 4355 a 4357 e 4359
trata-se apenas de fichas da DIPJ e supostas cópias de trechos de livro razão
elaborados pelo próprio interessado. Da mesma forma, desacompanhadas de
elementos de prova externos que deem sustentação, não constituem
documentação hábil e idônea a comprovar as retenções alegadamente ocorridas
Às e-fls. 4271 a 4339 foram anexados diversos documentos de arrecadação (Darf)
pagos por terceiros. Entretanto, como sabido, as retenções são recolhidas pelo
contribuinte à RFB de forma agrupada, sem vínculo direto entre os pagamentos
dos Darf e cada retenção realizada. Assim, ainda considerando que não há
nenhuma referência sequer no corpo do DARF que indique eventuais
beneficiários, entende-se que os respectivos pagamentos não se constituem
elementos hábeis a comprovar as retenções pleiteadas.

E conclui a autoridade diligente acerca do SN 2002:
Por todo o exposto, relativamente ao ano calendário de 2002, propõe-se que
nenhum valor adicional ao já apurado no Despacho Decisório proferido às e-fls.
3509 a 3512 seja reconhecido.

Em sua manifestação à diligência a Recorrente além de alegar litígio quanto a SN de
anos anteriores, defende inicialmente que a diligência não teria sido inteiramente cumprida por
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.273 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006913/2003-29
16
não ter elaborado quadro de imputação dos débitos compensados. Ora, além de entender que
isto é tarefa da unidade de origem quando da imputação das compensações, e que compete a
esta TO apenas analisar o direito creditório, não tendo a autoridade diligente reconhecido crédito
adicional não teve alteração na decisão recorrida, de forma que não fazia sentido algum
prosseguir em imputações de pagamento.
A diligência também não determinou a intimação prévia, pelo contrário, deixou a
decisão para a autoridade diligente intimar se entendesse necessário. Também não há qualquer
ilegalidade nisso.
E no mais, permanece apenas reiterando argumentos anteriormente apresentados
sem dialogar com o resultado da diligência e sem trazer aos autos nenhum elemento de prova
adicional.
Por sua vez, no que se refere Recurso Voluntário, necessário ressaltar que as razões
recursais tratam exclusivamente da composição do SN de 1999 e 2001, razão pela qual restam
prejudicados pelas razões já expostas. Ademais, não havendo nenhum elemento de argumentação
adicional relativo ao SN 2002, bem como tendo este Conselho convertido o processo em diligência
e analisado a totalidade dos documentos apresentados pela Recorrente, não há como se acatar
nenhum crédito adicional relativo ao SN de 2002.
Assim, tanto pelo resultado da diligência quanto por inexistir razões Recursais
relativas ao SN 2002, entendo que o Recurso Voluntário deve ser improvido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5864
DF CARF MF
Original